Tribunal: TJES
Processo: 0029888-55.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Benefício de Ordem
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029888-55.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDEMAR BOSSANEL e outros

APELADO: NOVA CIDADE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Edemar Bossanel e Regina Célia Lobo Bossanel em razão do acórdão que, ao julgar parcialmente procedente o recurso de apelação e reconhecer excesso de execução, deixou de se manifestar sobre a redistribuição dos ônus sucumbenciais e a condenação da parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios. Sustentam os embargantes omissão quanto a tais verbas, requerendo sua fixação e a consequente condenação da parte adversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de redistribuir os ônus sucumbenciais após o parcial provimento do recurso;
(ii) estabelecer se é possível suprir a omissão relativa à condenação em honorários advocatícios, diante do caráter de ordem pública da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão anterior, ao dar parcial provimento à apelação para reconhecer excesso de execução e reformar a sentença de improcedência, gerou sucumbência recíproca entre as partes, mas permaneceu silente quanto à redistribuição dos ônus e à fixação dos honorários.

A omissão sobre honorários advocatícios e custas processuais configura vício sanável por meio dos embargos de declaração, pois tais matérias integram o conteúdo obrigatório do provimento jurisdicional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que questões de ordem pública, como a fixação de honorários de sucumbência, não se submetem à preclusão temporal, podendo ser reconhecidas a qualquer tempo (AREsp n. 2.216.249/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 1/9/2025, DJe 5/9/2025).

Diante disso, impõe-se o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para suprir a omissão e proceder à devida fixação da verba honorária e à redistribuição proporcional das custas, em razão da sucumbência parcial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A omissão quanto à fixação de honorários advocatícios e redistribuição dos ônus sucumbenciais pode ser sanada por meio de embargos de declaração, ainda que em momento posterior, por se tratar de matéria de ordem pública.

O parcial provimento de apelação que reconhece excesso de execução impõe a redistribuição proporcional das custas e honorários entre as partes.

A fixação de honorários advocatícios deve observar o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 55, §§ 1º e 2º, I, 85, § 2º, e 917, § 3º; CC, art. 360.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.216.249/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 1/9/2025, DJe 5/9/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0029888-55.2014.8.08.0024

EMBARGANTE
S
: EDEMAR BOSSANEL e REGINA CELIA LOBO BOSSANEL

EMBARGAD
O
: NOVA CIDADE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração (id. 15603715) opostos por
EDEMAR BOSSANEL
e
REGINA CELIA LOBO BOSSANEL
em razão do acórdão (id.
15379899
) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, no julgamento conjunto dos recursos manejados neste feito e no conexo, não conheceu dos aclaratórios por eles opostos no processo

nº 0046762-28.2008.8.08.0024.

Em suas razões (id. 15603716), os embargantes alegam, em síntese, que o acórdão anterior àquele (id.
8325000
), embora tenha dado parcial provimento ao seu apelo, para reconhecer excesso de execução, restou omisso por não ter condenado a parte embargada nos honorários advocatícios sucumbenciais e nas custas processuais.

Contrarrazões pela inadmissibilidade e, no mérito, pelo desprovimento (id. 16659047).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, assiste razão aos embargantes.

E isso porque, o apelo por eles manejado foi parcialmente provido (id. 8325000), para julgar parcialmente procedente o pedido formulado nos embargos à execução, reconhecendo excesso desta.

O parcial provimento da apelação reformou a sentença de improcedência, que havia condenado os embargantes integralmente nas custas e honorários de 10% sobre o valor da causa, e, por consequência, implicou em sucumbência recíproca.

Contudo, aquele julgado silenciou sobre a necessária redistribuição dos ônus sucumbenciais, mantendo, de conseguinte, a condenação integral dos embargantes.

Veja-se o aresto respectivo, de relatoria do eminente Des. Samuel Meira Brasil Junior:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO E EMBARGOS À EXECUÇÃO REFERENTES AO MESMO DÉBITO. REUNIÃO DOS PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 55, §§ 1º E 2º, I, DO CPC. APLICAÇÃO.

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCAÇÃO COMERCIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. ARTIGO 489, IV, DO CPC. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. INSTRUMENTO CONTRATUAL DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO. NOVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXONERAÇÃO DA FIANÇA LOCATÍCIA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. § 3º, DO ARTIGO 917, DO CPC. CUMPRIMENTO.

1. Em se tratando de embargos à execução e de ação ordinária visando ao cancelamento do protesto e à desconstituição dos títulos que lastreiam a execução embargada, aplica-se o disposto no artigo 55, §§ 1º e 2º, I, do CPC, reunindo-se os processos para julgamento conjunto.

2. Não há nulidade da sentença pela violação ao artigo 489, IV, do CPC, quando toda a matéria alegada pelos Recorrentes foi efetivamente examinada pelo juízo
a quo,
que rejeitou-a de forma expressa e fundamentada.

3.

A teor do disposto

no artigo 360, do Código Civil, dá-se a novação: (i) quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior; (ii) quando novo devedor sucede ao antigo, ficando este quite com o credor; ou (iii) quando, em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este.

4. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o acordo entre o locador e o locatário exclusivamente sobre as condições de pagamento do débito, sem a anuência explícita do fiador,
não enseja novação e decorrente exoneração de fiança locatícia, porquanto ausente a substituição da relação jurídica, com alteração do devedor, do credor, ou do objeto de prestação
.” (REsp n. 1.140.662/RS, relator Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 16/3/2010, DJe de 3/5/2010.)

5. Conforme artigo 917, § 3º, do CPC, nos embargos à execução, quando o embargante “alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.”

6. Demonstrada a existência de excesso de execução, através de prova pericial produzida no bojo de um dos processos conexos, impõe-se o cancelamento do protesto dos títulos apontados a protesto, porquanto representativos de débitos parcialmente inexistentes, bem como a parcial procedência do pedido formulado nos embargos à execução, para determinar a realização de novos cálculos, para apurar valor correto do débito executado.

7. Preliminar rejeitada. Recursos parcialmente providos.

Após o julgamento da apelação, Edemar e Regina Bossanel buscaram corrigir a aludida omissão.

No entanto, em conjunto com a Joalheria Bossanel LTDA, opuseram embargos de declaração
exclusivamente
nos autos da ação ordinária conexa (processo nº 0046762-28.2008.8.08.0024).

Em decorrência disso, este Tribunal, no julgamento daqueles embargos (acórdão id. 15379899), acolheu a preliminar de ilegitimidade recursal de Edemar Bossanel e Regina Célia Lobo Bossanel naquele feito.

Na ocasião, o
decisum
destacou expressamente que “
o pleito de recebimento da verba sucumbencial, decorrente do parcial acolhimento da tese vertida nos embargos à execução nº 0029888-55.2014.8.08.0024, deveria ter sido deduzido naquele feito.”

Foi somente após essa decisão que Edemar e Regina Bossanel opuseram os atuais embargos de declaração (id. 15603715), em 27/08/2025, nestes autos (0029888-55.2014.8.08.0024).

Ora, embora os embargantes não tenham se irresignado no momento oportuno, a matéria alusiva aos honorários advocatícios e ônus sucumbenciais constitui questão de ordem pública.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, “
enquanto não decididas, as questões de ordem pública podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição ordinária, pois não estão sujeitas à preclusão temporal
”. (AREsp n. 2.216.249/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 5/9/2025).

Dessa forma, a omissão quanto à fixação dos honorários pode ser sanada, não havendo se falar em preclusão.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para, sanando a omissão, condenar a parte embargada, NOVA CIDADE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos dos embargantes, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso de execução reconhecido.

Custas processuais distribuídas reciprocamente entre as partes, dada a sucumbência parcial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)